Tribunal: TJMT
Processo: 1017092-14.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017092-14.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANDRIO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 043.624.939-13 (RECORRENTE), DANIELI ISMIUNCKA CENTOFANTE - CPF: 096.452.579-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0006-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REGISTRO DE VEÍCULOS ORIUNDO DE FRAUDE DOCUMENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por particular contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso em ação declaratória de negativa de propriedade e inexigibilidade de débito, julgando extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), revogando a liminar anteriormente deferida.

A demanda foi ajuizada sob o argumento de que terceiros, mediante uso indevido de documentos pessoais do autor, adquiriram e financiaram dois veículos, gerando em seu nome débitos tributários e protestos indevidos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória que visa reconhecer a inexistência de propriedade e a inexigibilidade de tributos e encargos decorrentes do registro fraudulento de veículos automotores em nome do autor.

III. Razões de decidir

4. O pedido deduzido não se refere à nulidade de contrato de financiamento celebrado com instituições financeiras, mas à declaração de que o autor jamais foi proprietário dos veículos indevidamente registrados, bem como à inexigibilidade dos débitos tributários decorrentes desses registros.

O Estado de Mato Grosso é titular da receita proveniente do IPVA (CF/1988, art. 155, III), e o DETRAN/MT é o órgão competente pela manutenção e retificação do cadastro de veículos. Ambos, portanto, são legitimados passivos quando a demanda tem por objeto a desconstituição de débitos tributários e alterações no registro de propriedade de veículos.

A jurisprudência das Turmas Recursais desta Corte reconhece a legitimidade do Estado e do DETRAN/MT quando a pretensão diz respeito à negativa de propriedade e à inexigibilidade de tributos incidentes sobre veículos irregularmente registrados em nome do autor.

A alegação de que inexiste previsão legal para a exclusão de registro de propriedade sem a indicação de novo titular refere-se ao mérito da demanda, não à legitimidade passiva dos entes públicos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Tese de julgamento:

"1. O Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT possuem legitimidade passiva para responder à ação declaratória que visa à negativa de propriedade e à inexigibilidade de tributos incidentes sobre veículos registrados mediante fraude. 2. A exclusão de registro de propriedade veicular por decisão judicial não depende, necessariamente, da indicação de novo adquirente, quando demonstrada a ausência de vínculo do autor com o bem.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6o, e 155, III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1021038-31.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jacqueline Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2024, DJE 30.06.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANDRIO PEREIRA DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do
DETRAN/MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, revogando a liminar anteriormente deferida e julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A demanda originou-se de ação declaratória de negativa de propriedade e inexigibilidade de débito, com pedido de tutela de urgência, na qual o autor alega ter sido vítima de fraude, consistente na utilização indevida de seus documentos por terceiros para a aquisição e financiamento de dois veículos (VW Gol TL MCV 2017, placa QBS-8792, e Chevrolet Onix 1.0 MT Joye 2017, placa QBS-9142), o que gerou débitos tributários e protestos indevidos em seu nome.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada, porquanto não se trata de pedido de declaração de nulidade de contrato de financiamento fraudulento com vistas à responsabilização das instituições financeiras, mas de ação declaratória de negativa de propriedade de veículos e de inexigibilidade dos débitos tributários lançados pelas autarquias.

Aduz que tanto o Estado quanto o DETRAN/MT são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, e que há provas suficientes da fraude, inclusive manifestações das próprias instituições financeiras reconhecendo a existência de fraude nos contratos.

Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não há legitimidade passiva do Estado e do DETRAN/MT, tendo em vista que a controvérsia decorre de transações realizadas entre particulares. Alegam que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, a qual não foi elidida por prova robusta, e que inexiste previsão legal para a exclusão de proprietário do registro veicular sem a indicação de novo proprietário.

É o relatório.

VOTO RELATOR

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT para figurarem em ação declaratória de negativa de propriedade de veículo e de inexigibilidade de débitos tributários oriundos de alegada fraude na aquisição dos referidos bens
.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma.

O juízo de origem concluiu que a causa de pedir evidencia que os entes públicos não participaram do negócio jurídico supostamente nulo, inexistindo prova de conduta culposa ou dolosa dos requeridos. Assim, considerou que a relação jurídica discutida com a instituição financeira diz respeito à responsabilidade civil e consumerista, ao passo que, em relação ao DETRAN/MT e ao Estado, a matéria limitar-se-ia à alteração cadastral decorrente do eventual reconhecimento de nulidade contratual.

Todavia, tal entendimento não se coaduna com a natureza da pretensão deduzida pelo autor.

O recorrente não busca a declaração de nulidade dos contratos de financiamento, mas, sim, o reconhecimento de que jamais foi proprietário dos veículos indevidamente registrados em seu nome, com a consequente inexigibilidade dos tributos correlatos e a exclusão dos protestos.

Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso — responsável pela arrecadação do IPVA (art. 155, III, da CF) — e o DETRAN/MT — órgão competente pelo registro e controle de veículos automotores — possuem legitimidade para compor o polo passivo da demanda
.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal tem se posicionado nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO DE ANULAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS E ALTERAÇÃO CADASTRAL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo 155, III da CF e, sendo o DETRAN o órgão responsável pela alteração cadastral pretendida, possuem, ambos, legitimidade para responder e figurar no polo passivo da ação.

(N.U 1021038-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024) (g.n.)

Quanto à alegação dos recorridos de que não há previsão legal para exclusão de proprietário do registro veicular sem a indicação de novo adquirente, observo que tal argumento se relaciona ao mérito da demanda e não à questão preliminar da legitimidade passiva.

Destaco, ainda, que a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, havendo indícios de fraude no registro veicular, impõe-se ao Judiciário a análise da presença dos requisitos legais para a responsabilização dos entes públicos e eventual reconhecimento da inexigibilidade dos débitos tributários.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a ilegitimidade passiva reconhecida de ofício, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a análise do mérito da demanda.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026